Tribunal: TJSP
Processo: 2196617-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196617-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é paciente VITOR
CESAR MAGALHAES CAVALCANTE e Impetrante IUL BRINER CESAR DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
2
Habeas Corpus no 2196617-98.2020.8.26.0000
Comarca de Valinhos 1a Vara
Paciente: Vitor Cesar Magalhaes Cavalcante
Impetrante: Iul Briner Cesar dos Santos
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Valinhos
Voto no 14575
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante
da demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
Ordem denegada.
Vistos.
Iul Briner Cesar dos Santos, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 116.701, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Vitor Cesar Magalhaes Cavalcante, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Valinhos, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, carente de fundamentação, amparada na gravidade
abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
3
manutenção da prisão cautelar. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário, estuda e tem
residência fixa, bem como é responsável pelos cuidados dos filhos gêmeos
no período em que a esposa está trabalhando, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do CPP. Alega a ausência
de realização de audiência de custódia. Acrescenta que a prisão é mais
gravosa do que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente e concedida a liberdade
provisória, expedindo-se alvará de soltura, com a imposição de medidas
cautelares diversas, ou seja concedida a prisão domiciliar, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 95/96).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 99/101), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 106/112).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 20.08.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso, por cinco vezes, nas penas
do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I e § 2o-B, na forma do artigo
70, caput, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
4
10.08.2020, por volta das 18h30, na Alameda Caujeiros, no 16, Zona Rural,
na cidade e Comarca de Valinhos, agindo em concurso e com unidade de
propósitos e desígnios com Renan Antonio Donato Valeriano e Bryan
Kelvin Lopes Cardoso, ingressou na chácara situada no local, onde ocorria
uma festa, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo da marca Rossi, calibre 38, com numeração raspada e de uso restrito,
subtraiu, para proveito de todos, R$ 6.500,00, pertencentes à vítima
Stanley Silverio Crozare; 01 telefone celular da marca Apple, Iphone 6s
PLUS, da vítima Ana Beatriz Lana Corsi; 01 telefone celular da marca
Samsung, modelo J5, e 01 corrente banhada a ouro da vítima Jhonatan
Washington Marcelino Bertolino; 01 telefone celular da marca Apple,
Iphone 8, e 01 relógio de pulso avaliado em R$ 500,00 pertencentes a
Alexandre Ramos Nascimento; 01 telefone celular, marca Xiaomi, modelo
Redmi Note e 01 corrente banhada a ouro da vítima Felipe Willian de
Medeiros. Em 11.08.2020, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Consta, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria estão
comprovados pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de
ocorrência, no qual constam os depoimentos coerentes dos condutores do
flagrante, os autos de exibição e apreensão e as declarações das
testemunhas, que reconheceram sem sombra de dúvidas os averiguados.
Ademais, o Paciente e o acusado Renan, que conduziam a motocicleta,
confessaram, na Delegacia, que o crime foi planejado pelo acusado Bryan,
proprietário da chácara. Consta, também, que a decisão consignou ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
5
prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública, uma vez que
o delito apurado é grave e traz consequências perniciosas à sociedade, bem
assim as circunstâncias da infração indicam que as medidas em meio
aberto não são suficientes para a garantia da ordem pública. Por fim,
consta que os autos aguardam a análise da denúncia ofertada no dia
19.08.2020 (fls. 99/101).
E, de acordo com a decisão que indeferiu o pedido
de liberdade provisória, que ora transcrevo, “A prisão preventiva foi decretada,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem assim
diante da natureza do delito e periculosidade do agente, que praticou o delito
mediante emprego de arma de fogo e, ainda, confessou em sede policial (pág. 15)
que juntamente com Bryan planejou o assalto aos colegas deste que faziam a festa
numa chácara. Confessou, também, que alugou o revólver de um "nóia", pagando
o preço de R$ 500,00 pelo aluguel da arma, sendo que a devolveria quando visse o
"nóia" na rua. Disse, ainda, que deu um tiro para cima durante o assalto,
alegando que foi acidental e que após o ato fugiu com o Honda Civic de Bryan,
sendo que já estava combinado que o veículo seria abondonado para que fosse
recuperado.
Não bastasse, confessou também que uma das vítimas
o perseguiu e que chegou a dar um tiro para cima para afastá-la e que
dispensaram a arma quando avistaram a viatura da polícia.
O Boletim de Ocorrência (pág. 38/43 dos autos
principais), o interrogatório do acusado (pág. 15/16) e as declarações dos
policias e das testemunhas são suficientes, nesta fase, a comprovar a autoria e a
materialidade delitiva.
Os argumentos lançados pela Defesa, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
6
condição pessoal favorável do réu não garantem, por si só, a revogação da
constrição cautelar a que se submete, pois há nos autos fundamento para a
manutenção de sua prisão preventiva.
Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram adequadas à situação do denunciado, diante da
gravidade do fato e da periculosidade acima demonstrada (art. 319 do CPP).
Assim sendo, nada havendo de novo a ensejar a
modificação do entendimento, INDEFIRO o pedido e mantenho o decreto da
prisão cautelar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (fls. 92/93).
Ademais, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob o fundamento de que,“No presente caso, a aplicação da
prisão cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do Código de Processo
Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do C.P.P. e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão
comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência,
no qual constam os depoimentos coerentes dos condutores do flagrante, o auto
de exibição e apreensão e as declarações das testemunhas, que reconheceram
sem sombra de dúvidas os averiguados, além de mencionarem que suspeitam de
Bryan. Ademais, os dois averiguados que ocupavam a moto confessaram, na
Delegacia, que o crime foi planejado pelo proprietário da chácara.
A prisão preventiva dos averiguados é necessária
para garantia da ordem pública, uma vez que o delito apurado é grave é traz
consequências perniciosas à sociedade.
Imprescindível, assim, a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, mormente considerando que o crime foi cometido
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
7
resposta mais gravosa do Estado, qual seja, a segregação cautelar.
Ademais, as circunstâncias da infração indicam que
as medidas em meio aberto não são suficientes para a garantia da ordem
pública, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, CONVERTO EM PREVENTIVA A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DE
VÍTOR
CÉSAR
MAGALHÃES
CAVALCANTE, RENAN ANTONIO DONATO VALERIANO e BRYAN
KELVIN LOPES CARDOSO.” (fls. 84/86).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pedido de
liberdade provisória os fez de forma fundamentada, considerando não
somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso,
bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade
da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312
do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
roubo ter sido supostamente praticado em concurso de agentes, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o que gera grande
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente
trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, conforme a
denúncia (fls. 01/04 dos autos originais), a decretação da prisão preventiva
era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
8
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
9
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que
não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade
provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e
no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
10
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz).
Ademais, eventual fixação de regime inicial
diverso do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações
no tocante ao Paciente, devendo essa questão ser considerada pelo
Magistrado quando da prolação da sentença.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
11
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Observe-se
que
eventuais
irregularidades
ocorridas na prisão em flagrante ficam prejudicadas face à decretação da
prisão preventiva, a qual constitui novo título judicial determinante da
privação da liberdade da Paciente.
Assim já decidiu o STJ: “PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
CRIME
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ART. 2o DA LEI 12.850/13. NULIDADE DO FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO PREJUDICADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
SUFICIENTES.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Com a decretação da prisão
preventiva do paciente restam prejudicadas as alegações de nulidades da prisão em
flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial (Precedentes). (...) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
12
(HC 298.659/SP,- STJ QUINTA TURMA - Rel. Ministro Felix Fischer DJE
28-11-2014) grifos nossos
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. DEMORA NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. MERA
IRREGULARIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DECRETO
DE
PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior no sentido de que constitui mera irregularidade eventual demora na
conversão do flagrante, a qual resta superada pela superveniência da preventiva,
novo título a embasar a custódia cautelar. 2. Apresentada fundamentação concreta
para a decretação da prisão preventiva, explicitando periculosidade do acusado pelas
circunstâncias do crime (apreensão de 95 munições, 06 armas de fogo, sendo 02 de uso
restrito, além de coletes). 3. Recurso improvido.” (RHC 43.286/BA, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015 grifos
nossos).
De qualquer forma, anoto que a não realização da
audiência de custódia encontra amparo na Recomendação no 62, de
17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em seu artigo 8o, orienta
os Tribunais e magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente
durante o período de restrição sanitária, como in casu, a considerar a
pandemia de “COVID-19” como motivação idônea para a não realização de
audiência de custódia, na forma prevista pelo artigo 310, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Penal, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus; bem como
encontra respaldo no Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça, de
17.03.2020, que informou aos Magistrados acerca da dispensa da realização
de audiências de custódia, em caráter excepcional, como forma de reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
13
disseminação do “COVID-19”. Assim, trata-se de situação de força maior e
extremamente excepcional, amparada no risco à saúde pública, que justifica
a não realização da audiência de custódia. Ademais, a Defesa teve a
oportunidade de se manifestar antes da prolação da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 92 dos autos originais), não havendo
que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o
benefício excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código
de Processo Penal, uma vez que, de acordo com os referidos dispositivos
legais, o Magistrado “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
anos de idade incompletos ou imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 06 anos de idade ou com deficiência, não constituindo,
portanto, direito subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas em
que supostamente praticado o delito demonstram a insuficiência da prisão
domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal e a
instrução criminal, dada a dificuldade de fiscalização do seu efetivo
cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre,
estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados
de seus filhos e que eles necessitam de seus cuidados ininterruptos e se
encontram desamparados ou em situação de risco em razão da sua prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci
que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do
acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196617-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14575
14
magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada,
preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade,
merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haverá
sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso
chefe de uma organização criminosa somente porque completou 80 anos” (in Código
de Processo Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do
CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da
doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em
lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma
vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a
única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade
da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou
com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela
alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC
351.886/ RS- SEXTA TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator